Tribunal: TJSP
Processo: 1007067-08.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. Alegação de problemas na rede de saneamento de água e esgoto da ré instalada no imóvel da parte autora. Prova pericial que atestou mau uso do sistema por parte dos moradores. Ausência de responsabilidade da concessionária ré. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007067-08.2016.8.26.0529
Registro: 2020.0000271226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007067-08.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BURLE MARX, é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007067-08.2016.8.26.0529
1a Vara Cível da Comarca de Santana do Parnaíba/SP
Apelante: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BURLE MARX
Apelada: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
MM. Juiz de Direito: Dr. OLIVIER HAXKAR JEAN
VOTO N° 26726
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. Alegação de problemas na rede de
saneamento de água e esgoto da ré instalada no imóvel da parte
autora. Prova pericial que atestou mau uso do sistema por parte
dos moradores. Ausência de responsabilidade da concessionária ré.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 375/377 julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer, decorrente de contrato de
fornecimento de água e esgoto, proposta por Associação Alphaville Burle Marx
contra Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ficando a
autora condenada a arcar com as custas e despesas do processo, além dos
honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 15% sobre o valor da
causa.
Inconformada,
a
autora
recorre
(fls. 380/387), sustentando responsabilidade da ré pelos danos noticiados.
Requer que a ré seja obrigada a reparar o vazamento existente no sistema
implantado, bem como cessar o funcionamento das bombas hidráulicas durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007067-08.2016.8.26.0529
madrugada ou reduzir seu ruído.
Recurso recebido e bem processado.
Contrarrazões (fls. 393/403).
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer.
Alega a demandante, no essencial, que no ano de 2008 doou à ré um
prolongamento de rede de distribuição de água, em contrapartida a ré obrigou-se
a assumir a rede de saneamento e esgoto, interligando-a a seus sistemas e
responsabilizando-se por sua manutenção e operação. Passado algum tempo,
alega que o sistema começou a apresentar problemas, tais como: ruído
excessivo, durante a madrugada, ausência de manutenção nas áreas nas quais
estão instalados os equipamentos e, por fim, que o sistema de esgoto projetado
não dá suporte de vazão ao esgoto gerado.
A sentença recorrida, que desacolheu o
pedido da parte autora, bem dirimiu a controvérsia, afastando corretamente a
responsabilidade da ora recorrida. São dignos de transcrição os seguintes
excertos da r. decisão objurgada:
“Com efeito, embora seja incontroversa a
ocorrência de transbordamento de esgoto em determinados dias, conforme
fotografias e reconhecido pela requerida, não se verifica a existência de
responsabilidade por parte da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007067-08.2016.8.26.0529
Isso porque, conforme atestou o perito judicial, as estações
de tratamento estão em conformidade com o projeto elaborado e são
suficientes para atender adequadamente a demanda do loteamento (fls. 247
e 248).
Ademais, verificou o perito a existência de mau uso por
parte dos moradores, tendo sido verificado o descarte de saco plástico, resto
de materiais de obras e areia, o que foi verificado nas duas oportunidades em
que o expert esteve presente no local (fls. 248 e 320).
Nas duas oportunidades o perito atestou o correto
funcionamento do sistema de esgoto, sem qualquer transbordamento, bem
como apontou a realização de manutenção preventiva e corretiva feita por
parte da requerida (fl. 277)”.
Realizada a complementação do laudo
pericial de fls. 238/290, o engenheiro Boris Divis concluiu, ainda, que
(fls. 311/325):
“Após a realização de nova perícia concluo que o ruído
ocasionado na Estação Elevatória de Esgotos Burle Marx, atende aos
padrões da Legislação pertinente.
Em virtude da situação noticiada e verificada na Estação
Elevatória de Esgotos Burle Marx realizou-se nova perícia, onde foi
evidenciado a anomalia operacional da Estação Elevatória de Esgotos,
devido ao mau uso pelo sistema de esgotamento sanitário dos moradores do
Condomínio Burle Marx, concluo que a Associação do Condomínio Burle
Marx deve realizar um diagnóstico dos locais que estão causando o problema
operacional na Estação Elevatória de Esgotos da Ré, com o apoio técnico de
funcionários da Ré .
Por oportuno, também concluo que há necessidade da
construção de uma caixa retentora de areia pela Ré, sendo que a mesma
deverá ser periodicamente vistoriada e se houver a necessidade de limpeza,
esta deverá ser feita” (fls. 321).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007067-08.2016.8.26.0529
Nesse sentido, não há como se imputar à
ré qualquer responsabilidade pelos fatos noticiados.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 17%, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR